Tribunal: TJBA
Processo: 8063188-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063188-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

AGRAVADO: ELQUISSON DIAS SOARES

Advogado(s)
:
ELQUISSON DIAS SOARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
. NATUREZA DE AÇÃO COGNITIVA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE POSSUI NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8063188-73.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravado
ELQUISSON DIAS SOARES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator